Tribunal: CARF
Processo: 13884.903242/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.903242/2012-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.660 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
COMPSIS COMPUTADORES E SISTEMAS INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Para fins de determinação do saldo de IRPJ a ser compensado ou restituído, a
pessoa jurídica não poderá deduzir do imposto devido o valor da imposto para
o qual não ficar comprovado, mediante documentação hábil e idônea, o
pagamento ou retenção na fonte no período correspondente ou cujas receitas
correspondentes não tenham sido computadas na determinação do lucro real.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.903242/2012-42
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.660 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.903242/2012-42

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
117/119) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 32, que homologou parcialmente e não homologou as compensações
declaradas nas DCOMP que indica, de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2009 informado no montante de R$ 103.597,10 e reconhecido no valor de R$
82.231,10, tendo em vista que a confirmação de todas as retenções na fonte informadas na
DCOMP 39087.94869.230312.1.7.02-2045, no valor total de R$ 103.597,10, foi insuficiente
para reconhecer o saldo negativo informado no mesmo valor, diante do IRPJ devido no montante
de R$ 21.366,00.
Em sua manifestação de inconformidade (folha 39), a contribuinte apresentou as
alegações assim sintetizadas no relatório do acórdão recorrido:
- Teria recebido em 02/05/2012 o Termo de Intimação sob n° 021807835, o
qual após analisar os valores informados na DIPJ e na PER/DCOMP sob n°
37628.14134.200411.1.3.01-0884, teria concluído que realmente havia lançado o valor
de R$ 124.963,10 indevidamente na referida PER/DCOMP.
- Em face disso, teria retransmitido no dia 23/03/2012 a PER/DCOMP
39087.94869.230312.1.7.02-2045, por meio do qual teria alterado o valor de R$
124.963,10 para R$ 103.597,10, valor este em harmonia com a ficha 12 A da DIPJ
2010, em sua linha 20, como saldo negativo de IRPJ a Pagar.
- Em relação ao IRPJ devido informado no referido Despacho Decisório no
valor de R$ 21.366,00, ele teria sido compensado em Dez/2009 conforme Ficha 11
mês de dezembro de 2009 da DIPJ 2011 ano-calendário 2009 conforme a Ficha 12 A.
Ao final, a contribuinte solicita a homologação dos PER/DCOMP indicados no
Despacho Decisório.
No acórdão a quo não foi reconhecido qualquer crédito adicional, pelas razões a
seguir transcritas:
No caso ora examinado, confirma-se que a contribuinte retificou efetivamente o
PER/DCOMP n° 37628.14134.200411.1.3.01-0884, que indicava o saldo negativo de
R$ 124.963,10, pelo PER/DCOMP 39087.94869.230312.1.7.02-2045, que indica o
saldo negativo de R$ 103.597,10 (fl. 54), valor este, de fato, em harmonia com a ficha
12 A da DIPJ (fl. 72). Contudo, o Despacho Decisório já leva em conta essa
retificação.
A divergência apontada no Despacho Decisório se refere ao valor de
composição do crédito informado no PER/DCOMP (R$ 103.597,10) e o informado na
DIPJ (R$ 124.963,10), conforme se verifica a partir da leitura do Despacho Decisório
(fl. 32). Nesse sentido, a contribuinte não traz qualquer elemento de prova ou
argumento capaz de justificar o cancelamento do Despacho Decisório.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.660 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.903242/2012-42

Ciência do acórdão DRJ em 24/10/2019 (folha 135). Recurso voluntário
apresentado em 22/11/2019 (folha 136).
A recorrente, às folhas 138/148, alega que ocorreu prescrição intercorrente e
argumenta que o total de retenções do período foi de R$ 124.963,10 e não de R$ 103.597,10,
apresentando relação contendo razões sociais de fontes pagadoras e valores constante também à
folha 224.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
Preliminarmente, no que se refere à alegação de prescrição intercorrente, cabe
observar o entendimento exarado na Súmula CARF no 11, de efeito vinculante em relação à
administração tributária federal conforme Portaria MF no 277, de 7 de junho de 2018:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
No mérito, a relação de razões sociais de fontes pagadoras e valores de retenções
apresentada em nada contribui para comprovar a ocorrência das alegadas retenções no valor
adicional de R$ 21.366,00 ao montante já confirmado de R$ 103.597,10.
Conforme art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil – CPC (Lei no
13.105/2015), que reproduz o art. 333, I, do antigo CPC, ao autor incumbe o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito. E de acordo com o art. 967 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/2018 (Decreto no 9.580/2018), que reproduz o art. 923 do antigo RIR/1999, a
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.660 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.903242/2012-42

escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis.
Não tendo a contribuinte apresentado qualquer documento hábil a comprovar o
valor adicional de retenções que alega, descabe o reconhecimento do crédito informado, do qual
não se pode atestar a certeza e liquidez requeridas pelo disposto no art. 170 do CTN.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital